Tribunal: TJMT
Processo: 1027451-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027451-28.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 062.735.541-29 (EMBARGANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), L. M. N. D. A. - CPF: 092.259.711-17 (EMBARGANTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 062.735.541-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃ
O
POR DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO E
O
BSCURIDADE
– NÃO EVIDENCIADA
S
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
REJEIÇÃO.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
L. M. N. D. A. e Ana Paula de Oliveira Nascimento
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
proveu, em parte,
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Embargada, tão somente para reduzir o valor da indenização, fixada pelo Juízo singular
(id.
216923182
, págs. 01/
09
).

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado foi
contraditório, já que reconheceu que a Embargada causou transtornos, aflições e angústia, mas reduziu o
quantum
indenizatório.

Sustentam que
a decisão recorrida está contrária a acórdãos, proferidos por esta Corte de Justiça, em casos semelhantes.

Aduzem que
o
decisum
é obscuro, porque não especificou que o valor corresponde a ambos os Autores/Embargantes, ou se para cada um deles.

Ao final, requer o acolhimento dos Declaratórios, com efeito infringente, para manter a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Embargada não apresentou contrarrazões aos Declaratórios (id. 224009171, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
oposto por
L. M. N. D. A. e Ana Paula de Oliveira Nascimento
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
proveu, em parte,
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Embargada, tão somente para reduzir o valor da indenização, fixada pelo Juízo singular
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Embargantes defendem que
o acórdão recorrido foi contraditório e obscuro.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que o ressarcimento pelo dano moral é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser utilizado como fonte de enriquecimento, proporcionando à vítima a satisfação justa ao abalo sofrido e, ao mesmo tempo, fazer com que o ofensor tenha maior cautela. Veja-se:

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Também constou do
decisum
impugnado que o valor da indenização foi minorado, em vista dos fatos e da condição econômica das partes,
in verbis
:

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nota-se que o acórdão não foi contraditório, mas apenas deixou expresso o entendimento deste Colegiado que foi contrário à pretensão dos Recorrentes.

Registra-se que, embora haja decisões em sentido contrário, em vista de não terem caráter vinculativo,
não obstam que haja a redução do valor da indenização arbitrada.

No tocante à tese de obscuridade, tem-se que não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado apenas reduziu o montante da indenização a título de dano moral, mantendo, consequentemente, a forma que fora estabelecida na sentença, objeto da Apelação.

Ademais, na sentença não consta que o valor arbitrado era individual e o acórdão não fez qualquer alteração nesse ponto. Logo, não há falar em obscuridade.

Na verdade, observo que os Recorrentes pretendem o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Por tais considerações, em vista de inexistir
contradição e obscuridade a serem
sanada
s
, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por
L. M. N. D. A. e Ana Paula de Oliveira Nascimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024